Tribunal: TJDFT
Processo: 0006200-75.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIA. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM CONDIÇÕES INSALUBRES. COMPROVAÇÃO PERICIAL.
Comprovado por laudo pericial o trabalho habitual em atividade insalubre, é devido o pagamento do adicional de insalubridade (LC/DF 840/2011, 79, e Decreto Distrital no 32.547/2010, 3o).